Tribunal: TJMT
Processo: 1066103-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066103-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERA LUCIA COSTA - CPF: 781.904.011-49 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargante:

Vera Lúcia Costa.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora estadual aposentada contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e manteve a improcedência dos pedidos iniciais. A autora alega omissão, asseverando que comprovou a existência de paralisia, o que justifica a isenção pretendida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em erro material, omissão, contradição ou obscuridade, ou se há mera tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão está fundamentado de forma adequada, não se verificando a presença de erro material ou qualquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não cabe a oposição de embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadequado o uso do recurso para rediscutir o mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 1053402-72.2020.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.04.2022; TJ-MT, RI 1032507-45.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargante:

Vera Lúcia Costa.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Vera Lúcia Costa
.

Ação:
Declaratória de Isenção de Imposto de Renda.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais–MT.

Sentença (Id.
278613850
):
julgou improcedentes

os pedidos autorais, sob o fundamento de que as provas juntadas nos autos não comprovam que a recorrente se enquadra nas hipóteses de isenção de recolhimento do imposto de renda previstas no artigo 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988.

Acórdão
(Id. 285310852): por unanimidade,
negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 286657859): a embargante suscita que o acórdão ocorreu em omissão, uma vez que, segundo entende, comprovou a paralisia incapacitante, o que justificaria a isenção do Imposto de Renda.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1066103-49.2024.8.11.0001

Embargante:

Vera Lúcia Costa.

Embargado:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, tampouco por erro material, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

A parte requerente não logrou êxito em comprovar que é portadora de qualquer doença que lhe assegure a pretendida isenção de imposto de renda.

Deste modo, verifica-se que as razões dos embargos revelam o inconformismo da parte embargante com a decisão e evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos aclaratórios.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025